Tribunal: TCU
Processo: 005.462/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00738/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 719830, função null, que teve como objeto Drenagem urbana de águas pluviais com serviços complementares de calçamento em paralelepípedos e meio-fio, sendo metas as ruas do Bairro Alto Fundão, Município de Ibotirama - BA. (no da TCE no sistema: 2127/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7473/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor de MFP Construtora Eireli e do Sr. Wilson de Oliveira Leite, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 719830 (peça 3), firmado entre o MDR e o município de Ibotirama/BA, que teve por objeto a "drenagem urbana de águas pluviais com serviços complementares de calçamento em paralelepípedos e meio-fio, sendo metas as ruas do Bairro Alto Fundão, Município de Ibotirama/BA"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pelo auditor da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 126) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo; Considerando que o corpo diretivo da AudTCE discordou do posicionamento do auditor, por compreender que os despachos mencionados à peça 43, p. 10, editados em 8/3/2016 e 5/12/2017, interromperam a prescrição intercorrente; Considerando, todavia, o posicionamento do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 129), no sentido de que esses despachos mencionados pela AudTCE se constituem em atos de mero seguimento do curso das apurações, não tendo a capacidade de interromper a prescrição, razão pela qual o Parquet manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 9/2/2014 (peça 36), prazo final para a apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 17/10/2015 (peça 37); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pelo AUFC da AudTCE (item 26 da instrução, peça 126, p. 5 e 6), e atentando que o intervalo havido entre o Ofício 677/2015, de 27/11/2015 (peças 38 e 39), e a emissão do Parecer 37/2019, de 6/5/2019 (peça 43), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; Considerando, por fim, que os despachos mencionados à peça 43, p. 10, editados em 8/3/2016 e 5/12/2017, são atos de mero expediente incapazes de interromper o prazo prescricional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com o parecer emitido pelo MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 005.462/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: MFP Construtora Eireli (07.354.356/0001-72); Município de Ibotirama/BA (13.798.152/0001-23); Wilson de Oliveira Leite (XXX.835.475-XX). 1.2. Entidade: Município de Ibotirama/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.